Tribunal: TJES
Processo: 5005669-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde janeiro de 2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 148, § 2º, todos do Código Penal, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, nos autos nº 5001138-52.2024.8.08.0041. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de requerer a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de análise do pedido de prisão domiciliar diretamente em sede de habeas corpus perante o Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério matemático, exigindo análise casuística orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da garantia constitucional da duração razoável do processo.

4- O reconhecimento do constrangimento ilegal por demora processual pressupõe a demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

5- O regular impulsionamento do processo afasta a alegação de excesso de prazo quando evidenciada a prática dos atos processuais pertinentes, especialmente em feitos complexos com pluralidade de réus e defensores distintos.

6- A redesignação de audiência de instrução em razão da ausência ou não localização de testemunha constitui circunstância ordinária da tramitação processual e, por si só, não caracteriza demora irrazoável apta a justificar o relaxamento da prisão.

7- A prisão preventiva exige a presença da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

8- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia, consistente em suposta atuação coordenada dos agentes, com restrição da liberdade da vítima, uso de arma de fogo e tentativa de execução mediante emboscada, revela elevada periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8- A necessidade de preservação da regularidade da instrução criminal, especialmente em processo submetido ao Tribunal do Júri e ainda em fase de colheita probatória, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

9- Permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se verifica ausência de contemporaneidade, porquanto esta se relaciona à persistência dos motivos cautelares e não ao lapso temporal transcorrido desde a prática delitiva.

10 - Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

11- O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1- A configuração do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias concretas do caso, não se submetendo a parâmetros exclusivamente cronológicos.

2- A regular tramitação processual, ainda que haja redesignação de audiência para oitiva de testemunha, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela atuação coordenada dos agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos cautelares, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a custódia quando os riscos permanecem atuais.

5- A demonstração da necessidade da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal.

6- O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido pelo Tribunal quando não apreciado previamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; CP, art. 148, § 2º; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, HC nº 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 07.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005669-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO JACINTO ESPINOLA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL - ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde janeiro de 2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 148, § 2º, todos do Código Penal, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, nos autos nº 5001138-52.2024.8.08.0041. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de requerer a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de análise do pedido de prisão domiciliar diretamente em sede de habeas corpus perante o Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério matemático, exigindo análise casuística orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da garantia constitucional da duração razoável do processo.

4- O reconhecimento do constrangimento ilegal por demora processual pressupõe a demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

5- O regular impulsionamento do processo afasta a alegação de excesso de prazo quando evidenciada a prática dos atos processuais pertinentes, especialmente em feitos complexos com pluralidade de réus e defensores distintos.

6- A redesignação de audiência de instrução em razão da ausência ou não localização de testemunha constitui circunstância ordinária da tramitação processual e, por si só, não caracteriza demora irrazoável apta a justificar o relaxamento da prisão.

7- A prisão preventiva exige a presença da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

8- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia, consistente em suposta atuação coordenada dos agentes, com restrição da liberdade da vítima, uso de arma de fogo e tentativa de execução mediante emboscada, revela elevada periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8- A necessidade de preservação da regularidade da instrução criminal, especialmente em processo submetido ao Tribunal do Júri e ainda em fase de colheita probatória, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

9- Permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se verifica ausência de contemporaneidade, porquanto esta se relaciona à persistência dos motivos cautelares e não ao lapso temporal transcorrido desde a prática delitiva.

10 - Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

11- O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1- A configuração do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias concretas do caso, não se submetendo a parâmetros exclusivamente cronológicos.

2- A regular tramitação processual, ainda que haja redesignação de audiência para oitiva de testemunha, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela atuação coordenada dos agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos cautelares, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a custódia quando os riscos permanecem atuais.

5- A demonstração da necessidade da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal.

6- O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido pelo Tribunal quando não apreciado previamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; CP, art. 148, § 2º; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, HC nº 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MÁRCIO JACINTO ESPÍNDOLA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES
nos autos nº

5001138-52.2024.8.08.0041
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde janeiro de 2025 por ser acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 148, § 2º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. Alega que há excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Por fim, requer a concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente. Assim, liminarmente, pugna pela imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19023354
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19930454
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id.
20209177
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MÁRCIO JACINTO ESPÍNDOLA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES
nos autos nº
5001138-52.2024.8.08.0041
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde janeiro de 2025 por ser acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 148, § 2º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. Alega que há excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Por fim, requer a concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente. Assim, liminarmente, pugna pela imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19023354).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19930454).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id. 20209177).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que trata-se de ação penal em face de três réus com advogados distintos, verificando-se que houve o recebimento da denúncia em 19/12/2024 e a apresentação de resposta à acusação em 29/04/2025 e 14/08/2025. A audiência de instrução foi realizada em 16/10/2025 quando foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas, tendo o Ministério Público insistido na oitiva da testemunha faltante, sendo o ato redesignado para o dia 29/01/2026 e depois para 22/04/2026 em razão da não localização da testemunha.

A simples redesignação de audiência por ausência de testemunha trata-se de fato corriqueiro e que não caracteriza excesso de prazo.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Prosseguindo, extrai-se da denúncia que
“no dia 13.03.2023 às 00h24min, na Localidade de São Paulo, Zona Rural, neste Município, os denunciados Ariel e Wiliam, com emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima Fabrício Pereira Carneiro e o levaram até o denunciado Marcio para ser assassinado, contudo, por circunstância alheia à vontade destes, a ação criminosa não se concretizou, visto que no momento em que o denunciado Marcio pegou a arma de um dos outros denunciados, a vítima se desvencilhou dos outros autores e entrou em luta corporal com o denunciado Marcio, conseguindo evadir-se do local, sendo atingido apenas no pé, apesar dos inúmeros disparos efetuados em direção ao mesmo”.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao manter a prisão do paciente, a magistrada destacou que

“
o crime em tela — homicídio qualificado tentado — é de extrema gravidade, tendo sido executado, em tese, mediante emboscada e restrição de liberdade da vítima, levada por comparsas armados até a marmoraria de propriedade do ora requerente. O modus operandi descrito nos autos revela uma audácia e periculosidade que justificam o afastamento do convívio social para evitar a reiteração delituosa e assegurar a paz pública. Ademais, a conveniência da instrução criminal ainda reclama a custódia. Trata-se de processo afeto ao Tribunal do Júri, onde o depoimento da vítima e das testemunhas é pilar fundamental para a busca da verdade real. A liberdade do réu, neste estágio, poderia intimidar os envolvidos, comprometendo a higidez da colheita de provas em audiência”.

Verifica-se que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, valendo ressaltar ainda a premeditação e o concurso de agentes, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido em crime de tráfico de drogas.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que,
“a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem”
(HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.). E, no caso, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade já que não houve alteração da situação fática, permanecendo o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública.

Por fim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, verifico que tal pleito não foi analisado pelo Juízo
a quo
, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.